Tribunal: TJDFT
Processo: 0717285-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte embargante aponta contradição no acórdão, por entender que restou configurado nos autos o evidente nexo causal entre o dano e a omissão estatal, de modo a persistir a responsabilidade civil do Estado na hipótese.

3. Sem razão a parte embargante. Ainda que configurado o dano material decorrente da queda de uma árvore em área pública, persistiu nos autos a insuficiência de elementos que atestassem que o Estado teria se mantido inerte quanto à fiscalização e manutenção dos logradouros públicos. Ademais, é possível verificar dos autos que a queda de árvores foi sucedida de fortes chuvas e tempestades em todo o Distrito Federal, conforme se depreende dos Ids 20483067 e 20483068. Assim, não demonstrada a omissão estatal, afasta-se a responsabilidade da ré, ante ao rompimento do nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta omissiva do Estado.

4. Ressalta-se, é exigível que o vício apontado seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verificou na hipótese. Outrossim, a despeito do acórdão paradigma, julgado por este órgão judicante, não vislumbro contradição no entendimento aplicado, visto que, em ambas as situações ficou deflagrada a ruptura do nexo causal em decorrência das fortes chuvas e tempestades ocorridas no Distrito Federal. Desse modo, inexistentes quaisquer vícios aptos para justificar a modificação do julgado, figura-se a presente manifestação da parte como mera irresignação pelo resultado verificado.

5. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.